Tribunal: TJDFT
Processo: 0742393-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742393-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA O paciente, denunciado pelos crimes de estelionato (três vezes) e associação criminosa, teve, em 2.12.22, decretada a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, vez que não foi localizado para citação pessoal. Não há informações de que o mandado de prisão foi cumprido. Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão do paciente. Ele não se furta à aplicação da lei penal – não foi localizado para ser citado e não sabe da existência da ação penal. E a defesa não teve acesso ao pedido de prisão feito pelo Ministério Público, evidenciando a ilegalidade da decretação dessa. Diz que as condições pessoais do paciente são favoráveis – é primário e com bons antecedentes. Além disso, os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa, sendo a pena mínima do crime de estelionato de 1 ano de reclusão. E não demonstrado eventual risco para a aplicação da lei penal nem a contemporaneidade da prisão, vez que os fatos apurados na ação penal são do período de 2018 a 2019. Quanto à produção antecipada da prova, o simples fato de as testemunhas poderem se esquecer dos fatos não é fundamento idôneo para deferi-la, em afronta às garantias da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, sobretudo porque os fatos ocorreram há quase quatro anos. A prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313). Decretou-se a prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, ao fundamento de que “não foi possível localizar o denunciado, vistos que os esforços empreendidos restaram infrutíferos, estando em local incerto e não sabido. Portanto, infere-se que o denunciado não se submeterá voluntariamente ao cumprimento da pena imposta.” (ID 42195560 – p. 50). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O paciente supostamente cometeu três crimes dolosos com penas máximas de 5 anos de reclusão (estelionato), além de associação criminosa. E também presente o periculum libertatis. Ainda que os crimes tenham sido cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, são graves. Trata-se de associação criminosa de sete agentes para cometerem estelionatos com os quais pretendiam receber indenização de seguro, mediante simulação de acidentes envolvendo veículos e embarcações. E o paciente não foi encontrado para citação pessoal. As diversas tentativas de citação pessoal do paciente restaram infrutíferas, razão pela qual foi ele citado por edital. Tratando-se de associação criminosa composta por sete acusados, dos quais seis foram citados pessoalmente e constituíram advogados, há indícios, ao menos em exame preliminar - de que o paciente -- único réu que não foi localizado para ser citado pessoalmente -- está se furtando à aplicação da lei penal. Diferentemente do que argumenta a impetrante, não falta contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão. A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão. Necessário se demonstre que, mesmo decorrido muito tempo desde o crime, está presente requisito que autorizava ou autoriza a prisão cautelar. A prisão preventiva foi decretada por não ter sido localizado o paciente, citado por edital, o que motivou a representação do Ministério Público pela prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Não tendo sido localizado o paciente até o momento, há contemporaneidade na ordem de prisão. Dada vista à Defensoria Pública para ciência da ordem de prisão do paciente, não houve prejuízo para a defesa desse (ID 42195561). Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES